Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFENSA VIA WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que, a despeito de ter acolhido o pedido formulado na inicial, fixou em R$1.000,00 a indenização pelos danos morais reconhecidos. Em suas razões, sustenta que o valor fixado é insuficiente para reparação do dano, tendo em vista a teoria do desestímulo. Pede a majoração do valor arbitrado para R$3.000,00.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id. 60846217.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao valor da indenização. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado na origem, tendo em conta que os fatos não passaram da esfera do conhecimento do autor, eis que ocorridos em seu número de telefone pessoal.
V.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).